Tribunal: TJDFT
Processo: 0721286-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721286-52.2022.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Gt Investments Partners Apelados: Fabrizio Domingos Costa Ferreira Frederick Domingos Costa Ferreira D e c i s ã o Trata-se de requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação (Id. 53845586) interposta pela sociedade empresária GT Investments Partners contra a sentença proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília (Id. 53845583), que julgou o pedido improcedente. Narra que o Colendo Superior Tribunal de Justiça acolheu a Reclamação no 47.912-DF, ajuizada por Frederick Domingos Costa Ferreira, no sentido de desconstituir o Acórdão no 1.896.445 da lavra da Egrégia 2a Turma Cível, por meio do qual deu parcial provimento à apelação interposta pela sociedade empresária mencionada. Relata que a Corte Superior determinou a promoção de novo julgamento do referido recurso de apelação, pelo aludido Órgão Fracionário. Alega que contra a decisão monocrática proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a vítima, ora apelante, interpôs agravo interno para ser conhecido e julgado pela respectiva 3a Seção da aludida Corte, com requerimento de concessão de efeito suspensivo. Argumenta a ocorrência de prejudicialidade externa entre o julgamento da mencionada reclamação e o presente recurso de apelação, com fundamento na regra prevista no art. 313, inc. V, alínea “a”, do CPC. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, com a determinação de sobrestamento da marcha processual até o julgamento definitivo da Reclamação no 47.912-DF, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (Id. 67260120). É a breve exposição. Decido. Em regra a apelação terá efeito suspensivo, o que é excepcionado nas hipóteses previstas no art. 1012, § 1o, do Código de Processo Civil. No caso em exame foi proferida a sentença que julgou improcedente o pedido principal, com o subsequente acatamento da exceção substancial de prescrição (Id. 53845583). A hipótese não se ajusta, portanto, a nenhuma das exceções previstas no art. 1012, § 1o, do CPC. Ademais, nos termos da regra prevista no art. 1012, § 3o, do CPC o requerimento de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o do aludido artigo deve ser formulado por meio de petição autônoma, dirigida ao Tribunal ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, e não como questão “preliminar” nas próprias razões do recurso. A esse respeito atente-se ao teor da seguinte ementa promanda deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE. CASO DE SUPERENDIVIDAMENTO DE IDOSA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DAS PARCELAS, COM DESCONTOS EM CONTA CORRENTE, DE EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS PELA CONSUMIDORA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não há de se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando a parte impugna devidamente as razões de decidir adotados pela sentença, insurgindo-se claramente contra a limitação de descontos de empréstimos em conta corrente do consumidor, sob a justificativa de ser inaplicável a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003. 2. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Recurso parcialmente conhecido. 3. A causa deve ser decidida à luz do entendimento firmado pela Superior Corte, sob a sistemática de recursos repetitivos, de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no artigo 1o, § 1o, da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 4. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E, NESTE PONTO, PROVIDA PARCIALMENTE.” (Acórdão no 1665810, 0708970-86.2022.8.07.0007, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2023) (Ressalvam-se os grifos) Por essa razão o requerimento em exame não pode ser deferido. Como reforço argumentativo é preciso ressaltar que, a despeito de não produzir, a sentença, efeitos imediatamente, isso não significa que seja plausível a continuidade da presente marcha processual, nos termos da regra prevista no art. 313, inc. V, alínea “a”, do CPC. Com efeito, no caso em deslinde foi interposto agravo interno contra a decisão monocrática proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (Id. 67260121), que havia acolhido a Reclamação no 47.912-DF para desconstituir o julgado proferido pela Egrégia 2a Turma Cível. Assim, ainda não está consolidado o novo cenário determinado pela referida Corte Superior, ou seja, a promoção de novo julgamento do recurso de apelação interposto pela sociedade empresária GT Investments Partners, pela Egrégia 2a Turma Cível. A propósito, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE SUSPENSÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1015 DO CPC. URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. CONFIGURAÇAO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONEXÃO. ELEMENTOS DA DEMANDA. AFINIDADE. JULGAMENTO NO JUÍZO PREVENTO. RECLAMAÇÃO EM CURSO NO STJ DISCUTINDO A COMPETÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO RECONHECIDA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA INEXISTENTE. 1. A jurisprudência, mais especificamente a do Superior Tribunal de Justiça, sedimentada em sede de recurso repetitivo (REsp. 1704520/MT), definiu possibilidade de mitigação ao caráter taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil para admitir possibilidade de interposição de agravo de instrumento em relação a decisões em relação às quais, embora não previstas no referido art. 1.015, CPC, possa ser definida a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. 1.1. Exata hipótese dos autos. Inútil à parte aguardar julgamento de eventual apelação para obter resposta jurisdicional relativa a acerto ou desacerto da decisão pela determinada a suspensão do processo por prejudicialidade externa. Além disto, a determinação de suspensão do processo até o trânsito em julgado da Reclamação n. 40614/AM, lapso temporal incerto, se incorreta, pode significar danos a agravante, razão por que se justifica sua análise da decisão em sede de agravo. Desse modo, deve ser provido o agravo interno para conhecer do agravo de instrumento interposto. 2. No caso, a agravante alega inexistência de conexão entre a ação declaratória de inexistência de débito ajuizada pela agravante e as ações em discussão nos autos da Reclamação 40614/AM, na qual o STJ reconheceu a incompetência do Juízo reclamado para o julgamento do processo 0161259-11.2015.8.04.0001 e determinou a remessa dos autos para uma das varas da Circunscrição Judiciária de Brasília. Alega ainda não ser cabível a suspensão por prejudicialidade externa por não ser a ação declaratória incidente ação n° 0616259-11.2015.8.04.0001 e o julgamento de uma não interfere na outra. 3. As partes celebraram contrato para extração, produção, distribuição e fornecimento de gás natural. Pelos termos do ajuste, caberia à PETROBRAS a entrega do produto à CIGÁS que, por sua vez, realizaria a disponibilização à AMAZONAS ENERGIA, com a intervenção e anuência dos demais contratantes. Para viabilizar os pagamentos, foi aberta conta para depósito dos pagamentos no BANCO DO BRASIL, responsável pela gestão. No entanto, em razão de pendências negociais, os recursos passaram a ser retidos na conta de pagamentos, gerando rendimentos financeiros e, por consequência, créditos tributários de PIS e COFINS; porém, segundo CIGÁS, a PETROBRÁS se nega a autorizar ao BANCO DO BRASIL realizar os pagamentos, pondo em risco sua situação financeira. 3.1. Além da referida ação, CIGÁS ajuizou ainda Ação Declaratória em face da PETROBRÁS para o fim de ser declarada a inexistência de mora ou de inadimplemento contratual por parte da autora em decorrência da alegada retenção ilícita de valores devidos à ré na execução do Contrato. 4. As ações decorrem da mesma relação jurídica, contrato celebrado pelas partes para extração, produção, distribuição e fornecimento de gás natural. 4.1. Assim, ainda que a causa de pedir próxima e o pedido não sejam os mesmos nas ações, os processos devem ser reunidos para julgamento conjunto no juízo prevento para o fim de evitar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididas separadamente. 4.2. O Código de Processo Civil de 2015 ampliou as hipóteses de modificação da competência relativa e expressamente reconhece, no § 3o do art. 55, a “conexão por afinidade” ou conexão imprópria, que se constitui pelos fatos jurídicos que embasam a ação ou pelo objeto do litígio, representados pelo que se pretende com a tutela jurisdicional ou pelo bem jurídico ligado à pretensão de direito material em tela. 5. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a prejudicialidade externa decorre de ‘uma relação jurídica diversa daquela que compõe a causa de pedir, não obstante esteja fora da órbita da decisão da causa, precisa ser apreciada como premissa lógica integrante do itinerário do raciocínio do juiz, antecedente necessário ao julgamento. Saltar sobre ela significaria deixar sem justificativa a conclusão sobre o pedido’ (FUX, Luiz. Curso de direito processual civil. Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 434).” (STJ - AgRg no AREsp: 334989 MG 2013/0128018-8, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), Data de Julgamento: 01/10/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2015). 5.1. A suspensão se mostra necessária quando a solução a ser dada em outro processo puder influenciar no resultado da demanda na qual se pede o sobrestamento. 6. A questão da validade da cláusula de eleição de foro inserida no contrato de fornecimento de gás e o reconhecimento da competência da Circunscrição Judiciária de Brasília para o julgamento das causas que envolvem o contrato firmado pelas partes já foi definida pelo STJ no AREsp 1.166.401/AM. 6.1. E a Reclamação 40614/AM ajuizada por PETROBRÁS perante o Superior Tribunal de Justiça, alegando descumprimento da decisão proferida no AREsp 1.166.401/AM, embora não tenha ainda transitado em julgado, foi julgada procedente para “garantir a autoridade do acórdão proferido pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça no AREsp n. 1.166.401/AM, determinando ao Juízo reclamado, em 48 horas, a remessa dos Processos n. 0651540-52.2020.8.04.0001, 0200312-74.2018.8.04.0001, 0651540-52.2020.8.04.0001 e demais incidentes à Circunscrição Judiciária de Brasília (DF), ficando-lhe vedada a prolação de qualquer decisão nos citados autos”. 6.2. Assim, embora não tenha ainda se dado o trânsito em julgado da Reclamação, não há justificativa para suspensão por prejudicialidade externa, considerando que a questão da competência já foi definida e não consta recurso com efeito suspensivo. 7. Agravos interno conhecido e provido. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1779079, 0721359-90.2023.8.07.0000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/11/2023) (Ressalvam-se os grifos) De acordo com a regra prevista no art. 313, inc. V, “a”, do Código de Processo Civil, deve ser suspenso o curso do processo nas hipóteses em que a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. A respeito do tema atente-se à doutrina de Luiz Guilherme Marinoni[1]: “Suspende-se o processo, quando necessária a definição de questão prejudicial erigida a objeto litigioso de outra causa pendente (art. 313, V, a do CPC/2015). Trata-se de questão prejudicial externa à causa, mas a ser decidida em julgamento de pedido (isso é, erigida a objeto litigioso) em outro processo”. Assim, convém ressaltar que a prejudicialidade deve ser avaliada do ponto de vista da existência de dependência lógica entre as demandas. Constata-se, com efeito, que a análise do pedido terá inegável e definitiva influência do julgamento a ser proferido na demanda denominada prejudicada. A esse respeito, Cândido Rangel Dinamarco[2] ressalta o seguinte: “Uma causa é prejudicial a outra quando seu julgamento for capaz de determinar o teor do julgamento desta - como a sentença anulatória do contrato impede que seja julgada procedente a demanda de condenação a cumpri-lo, como a declaração negativa de paternidade impõe a rejeição da demanda de alimentos etc. A relação jurídica que na causa prejudicial é posta ao centro, como objeto de um pronunciamento dito principal, na prejudicada é mero fundamento trazido pela parte e na sentença aparece como razão de decidir (declaração principaliter no primeiro caso e, no segundo, incidenter tantum). Como o que se decidir na causa prejudicial a respeito dessa relação ficará coberto pela coisa julgada, a declaração assim imperativa e imune a questionamentos futuros impor-se-á às partes para todos os efeitos; e assim, quando em outro processo essa mesma relação vier a ser apreciada incidenter tantum, o que no primeiro houver sido declarado a respeito impõe-se também ao julgador.” (Ressalvam-se os grifos) Diante desse cenário, o exame definitivo da Reclamação no 47.912-DF, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que pode ensejar, a depender da extensão de eventual julgamento de procedência, a dispensa de novo julgamento da referida apelação, pela Egrégia 2a Turma Cível. Feitas essas considerações, nos termos da regra prevista no art. 313, inc. V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, determino a suspensão do curso do presente processo até o julgamento definitivo da Reclamação no 47.912-DF, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] MARINONI, Luiz Guilherme. Teoria Geral do Processo. 3 ed., São Paulo: RT, 2008, p. 447. [2] DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. Vol. 3. 5. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 171.